Tribunal: TJMT
Processo: 0014460-48.2017.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014460-48.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZETE OENNING - CPF: 503.709.791-68 (APELADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), CESAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 10.466.288/0001-48 (APELANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), ADILSON CESAR DE ARAUJO - CPF: 514.750.141-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA NÃ
O REALIZADA POR INÉRCIA DA RÉ. PRECLUSÃO.
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de resolução contratual com restituição das prestações em razão de alegada adulteração do hodômetro de veículo usado adquirido pela autora, condenando ainda a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A ré/apelante sustenta, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa ante a não realização de prova pericial e, no mérito, impugna a presunção de veracidade das alegações da autora e a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial requerida pela ré
e
analisar a configuração dos requisitos para a resolução contratual e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para efetuar o depósito dos honorários periciais, deixa de cumprir a diligência e não apresenta proposta alternativa viável, atraindo a preclusão do direito à produção da prova requerida.

A ausência de prova técnica, imputável à própria parte ré, autoriza a incidência da presunção de veracidade quanto aos fatos que a
perícia buscaria elucidar, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A existência de indícios relevantes apresentados pela autora, somados à ausência de prova em sentido contrário, confere verossimilhança à alegação de adulteração do hodômetro e autoriza a resolução contratual, com restituição das partes ao estado anterior, observada a compensação por perdas e danos pela fruição do bem.

A frustração decorrente da aquisição de bem com possível vício não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de lesão concreta a direito da personalidade da autora.

Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A parte que, intimada para custear a prova pericial que requereu, permanece inerte, incorre em preclusão e não pode alegar cerceamento de defesa.

A ausência de prova técnica, quando imputável à parte, autoriza a presunção de veracidade das alegações da parte contrária nos termos da distribuição legal do ônus da prova.

A frustração decorrente de vício em bem adquirido, sem demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, 85, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Resolução Contratual julgada procedente para declarar rescindido o contrato, restabelecendo o
statu
quo
ante
,
condenar
a ré a restituir os valores pagos pela autora e danos morais de R$5.000,00
, além das
custas processuais e honorários advocatícios de 1
5
% do valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o Juízo de origem teria incorrido em erro ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar ampla produção de provas, em especial a perícia.

Aponta como indevida a atribuição dos ônus periciais exclusivamente à parte ré, sendo que o pedido foi formulado pela autora. Invoca o art. 95 do CPC para defender que o encargo da prova técnica
incum
be à parte requerente, mesmo quando se reconhece a inversão do ônus da prova. Além disso, aduz que não houve decisão formal que invertesse o ônus da prova, de modo que não se poderia exigir da ré o adiantamento dos custos periciais.

Sustenta, ainda, que a mera alegação de adulteração de hodômetro não é suficiente para autorizar a inversão do ônus da prova, sendo necessário que o consumidor comprove minimamente a verossimilhança dos fatos alegados, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Dessa forma, entende que a ausência de elementos probatórios suficientes impõe o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na exordial.

A
rgumenta que, sendo reconhecida a rescisão do contrato, é imprescindível que se assegure o retorno das partes ao
statu
quo ante
, com a devida compensação pelos valores de fruição do veículo durante todo o período em que esteve na posse da autora.
R
essalta que o bem permaneceu em uso regular pela autora desde a compra, em 7
-3-
2017, até sua alienação a terceiro, o que, segundo
alega, comprova que o veículo se encontrava em perfeitas condições de uso, afastando a existência de vício oculto.

Defende que a ausência de devolução do bem impõe a conversão da obrigação em perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença, mediante atualização monetária e aplicação de juros legais a partir da citação. Requer, assim, a fixação de valor correspondente à taxa de fruição do veículo, no percentual mínimo de 1% ao mês sobre o valor do contrato, a contar da transferência da posse até a efetiva restituição ou alienação do bem.

No tocante aos danos morais, a
duz
que inexiste qualquer elemento que comprove a ocorrência de fato lesivo à esfera íntima da autora, sendo inviável a condenação com base em meros aborrecimentos ou insatisfações decorrentes da relação contratual. Reforça que não foi demonstrada a existência de ato ilícito ou de nexo de causalidade que justificasse a indenização por danos morais
, principalmente por
que as alegações autorais não extrapolam o campo dos dissabores cotidianos, não sendo suficientes para configurar violação a direitos da personalidade.

R
equer o provimento da
A
pelação, com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para que os pedidos sejam julgados improcedentes por ausência de provas. Subsidiariamente, pede a reforma parcial da sentença para reconhecer o direito à compensação por uso do veículo
,
a conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos, a ser apurado em liquidação
,
e a exclusão da condenação por danos morais, diante da inexistência de provas e da ausência de ato ilícito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta cerceamento de defesa
por não ter sido realizada a prova pericial por ela requerida.

O exame dos autos revela que a apelante foi regularmente intimada, por duas oportunidades, a fim de realizar o depósito do valor correspondente aos honorários periciais fixados, oportunidade em que foi expressamente advertida de que a inércia acarretaria o reconhecimento da veracidade dos fatos que se pretendia provar com a perícia, conforme decidido no Id 197649665 - págs. 102/104 e certificado no Id 187649666 - págs. 4/6.

Apesar disso, a ré manteve-se silente, vindo apenas posteriormente manifestar discordância quanto à obrigação de arcar com os custos, sem, contudo, providenciar o pagamento ou ofertar alternativa viável.

Assim, restou configurada a preclusão da prova pericial, não havendo falar em cerceamento de defesa, pois a oportunidade foi regularmente concedida e não aproveitada pela parte interessada.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora ajuizou a presente demanda sob a alegação de que adquiriu veículo da ré, o qual apresentou
alta quilometragem percorrida (186.000km) e que, por isso, preiteou o desfazimento do negócio.

No mérito, a insurgência recursal dirige-se contra o reconhecimento da verossimilhança das alegações da autora quanto à adulteração do hodômetro, e, em segundo plano, contra a condenação em danos morais.

A ausência da prova pericial, essencial à elucidação da controvérsia sobre a efetiva quilometragem do veículo, decorreu exclusivamente da inércia da parte ré, o que atrai a presunção de veracidade das alegações da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A
s informações prestadas pela autora e os indícios apresentados, somados à ausência de prova técnica
em sentido
contr
ário
, conferem verossimilhança suficiente para amparar o pedido de resolução contratual, com a restituição recíproca das prestações conforme o estado anterior à contratação.

Nesse aspecto, o tempo de fruição do veículo pela autora
, a ser contado
desde a aquisição do bem até a
sua devolução,
deve ser convertido em perdas e danos, a ser apurado em liquidação de se
n
tença
.

Contudo, quanto à indenização por danos morais,
n
ão se nega que a aquisição de veículo com suposta adulteração de hodômetro possa gerar frustração ou aborrecimento ao consumidor. Todavia, para que se configure dano moral indenizável é necessária a demonstração de lesão a direito da personalidade — honra, imagem, intimidade, ou outro aspecto da esfera extrapatrimonial — o que não se verifica no caso concreto.

A controvérsia se desenvolveu dentro dos parâmetros normais de um conflito contratual, sendo inexistentes elementos que indiquem humilhação, exposição vexatória ou abalo psicológico da parte autora.

Pelo
exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a
condenação em danos morais
e determinar que a autora pague o período de fruição do veículo a ser convertido
e
m perdas e danos e
contado desde a sua posse até a sua devolução,
com apuração em liquidação de sentença
.
Diante da sucumbência recíproca
, distribuo os ônus em 60% a cargo da autora e 40% a cargo da ré, e fixo os honorários advocatícios em
10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025